Tribunal: CARF
Processo: 13116.000163/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIOS VINCULADOS À PRODUTIVIDADE. PRÊMIOS DE INCENTIVOS.
Possui natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição, os valores pagos a título de verba para estímulo ao aumento de produtividade dos segurados.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. VALORES PAGOS A TÍTULO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA.
O pagamento de verba denominada serviços mecânicos pela autuada com habitualidade aos seus empregados possui natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO.
A Lei 8.212/91 instituiu o tributo relativo ao Seguro Acidente do Trabalho, prevendo seu fato gerador e fixando as alíquotas e a base de cálculo, restando cumprido o princípio da legalidade tributária.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000163/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.033 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
PLANETA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIOS
VINCULADOS À PRODUTIVIDADE. PRÊMIOS DE INCENTIVOS.
Possui natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição, os valores pagos
a título de verba para estímulo ao aumento de produtividade dos segurados.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. VALORES
PAGOS A TÍTULO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS FUNCIONÁRIOS
DA EMPRESA.
O pagamento de verba denominada “serviços mecânicos” pela autuada com
habitualidade aos seus empregados possui natureza salarial, integrando o
salário-de-contribuição.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO.
A Lei 8.212/91 instituiu o tributo relativo ao Seguro Acidente do Trabalho,
prevendo seu fato gerador e fixando as alíquotas e a base de cálculo, restando
cumprido o princípio da legalidade tributária.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000163/2009-83
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000163/2009-83

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13116.000163/2009-83, em face do acórdão no 03-35.303, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 28
de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em desfavor da empresa PLANETA
VEÍCULOS LTDA, no montante de R$ 407.042,26 (quatrocentos e sete mil e quarenta
e dois reais e vinte e seis centavos), relativo ao período de apuração compreendido entre
01/01/2004 a 31/12/2004, com valor consolidado em 30 de janeiro de 2009.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Inflação - AI (fls. 82/89), o crédito refere-
se aos valores de contribuições previdenciárias relativas à parte patronal, inclusive a
contribuição destinada ao fmanciarnento dos beneficios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, a título de premiação sobre produção (vendedores) e serviços mecânicos
prestados pelos produtivos da área mecânica e afim.
Argumenta a autoridade fiscal que o crédito tributário foi constitui o por meio dos
seguintes levantamentos, refletindo a ocorrência dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias:
a) PRM - Premiação sobre Produção, e
b) SRV - Serviços Mecanic. do Produtivo.
Aduz que o levantamento PRM foi apurado nos lançamentos contábeis do
estabelecimento 03.296.378/0004-15, na conta de despesa n. 3.l.4.2.0018 -benefícios a
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000163/2009-83

empregados, com o histórico “Valor Ref. Premiação sobre Produção”, conforme se pode
observar na planilha “LANÇAMENTOS DE PREMIAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO”.
A empresa esclareceu à fiscalização que os lançamentos com histórico premiação sobre
produção referem-se a prêmio pagos aos vendedores que cumpriram o objetivo de
vendas do mês.
Informa que o crédito constituído por meio do levantamento SRV se materializou por se
tratar de serviços prestados pelos funcionários da empresa da área mecânica ou afim,
conforme se verifica das Ordens de Serviços apresentadas pela empresa, onde estão os
serviços executados com seus respectivos valores.
Esclarece que os valores referentes aos serviços mecânicos prestados foram
contabilizados nas seglintes contas contábeis: 3.l.3.2.000l - Custo Automóveis Usados,
3.l.3.3.0003 - Custo Mão de Obra Vendas lntemas, 3.1.3.5.0002 ~ Custo Transf. lntema
Peças e Acess.e 3.l.4.l.0002 - Preparação de Entrega e Revisão, sendo que esses
lançamentos forarn realizados tendo como contrapartida as contas de receita
relacionadas a “Vendas de Mão de Obra”.
Esclarece ainda que os lançamentos de “Serviços Mecânicos” considerados estão
contabilizados como outros Custos/Despesas diversos daqueles provenientes da folha de
pagamento, pois eles se somam para compor os Custos de Produtos Vendidos ou
Despesas Operacionais na Apuração do Resultado do Exercício, descartando a hipótese
de já estarem esses serviços incluídos em folha de pagamento.
A fiscalização fez Luna análise dos totais de proventos mensais da planilha
“PROVENTOS TOTALIZADOS POR RUBRICA”, comparando-os com os totais
mensais dos lançamentos da planilha “LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DA FOLHA
DE PAGAMENTO”, tendo observado que todos os proventos incluídos em folha de
pagamento já foram contabilizados em outros lançamentos distintos e próprios de
pagamento de pessoal, nas contas de Custos e Despesas.
Ressalta, ainda, que o contribuinte não identificou em sua resposta ao Termo de
Intimação Fiscal ou em documentos anexos, como esses serviços mecânicos das Ordens
de Serviços estão incluídos nas folhas de pagamentos, e em quais rubricas.
A fundamentação legal do débito está disposta no relatório FLD, fls. 28/29.
O sujeito passivo foi cientificado do presente Auto de Infração em 02 de fevereiro de
2009, conforme assinatura à fl. 01.
O contribuinte apresentou defesa em 03/03/2009 (fls. 499/566), alegando, em apertada
síntese, que:
- a decadência atingiu a competência janeiro de 2004, uma vez que a empresa foi
intimada da autuação em fevereiro de 2009, conforme disposto no parágrafo 4°, do art.
150, do Código Tributário Nacional;
- os valores disponibilizados a título de premiação não são destinados à remuneração do
trabalho, não tendo natureza salarial, sendo premiados somente aqueles vendedores que
ultrapassarem a meta estabelecida pela empresa, logo não integram o salário
contribuição, conforme preceitua o artigo 28, parágrafo 9°, alínea “e”, item 07, da Lei
8.212/91;
- os valores levantados a título de serviços mecânicos são referentes aos custos na
prestação de serviços do departamento de oficina, quando a empresa recebe um veiculo
usado na compra de mn carro novo, esse veículo é enviado à oficina para que se façam
os reparos necessários para uma futura venda, sendo lançado como custo/despesa no
departamento de veículos usados, e como receita pelo departamento de oficina, não
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000163/2009-83

trazendo qualquer alteração de resultado na empresa, estando claro ser um mero
controle interno;
- esses valores não correspondem a novos pagamentos realizados a empregados, mas
apenas e tão somente controles contábeis, para verificar produtividade de departamentos
e controlar reais custos de veículos usados;
- pelas ordens de serviços já anexadas, e que também são anexadas por amostragem,
verificá-se que os serviços prestados pelo departamento de oficina foram feitos por
próprios funcionários da empresa, os quais constam nas folhas de pagamentos da
empresa, não sendo tais valores novos pagamentos aos mesmos, servindo apenas como
controles contábeis;
- que os serviços prestados pelos empregados do departamento de oficina são pagos por
meio dos salários e comissões que auferem mensalmente, valores esses que onstam das
folhas de pagamentos;
- os valores constantes nas Ordens de Serviços são justamente as comissões recebidas
pela prestação de serviço, em razão de sua produtividade, o que já consta nas folhas de
pagamento;
- os custos que geraram o lançamento sao justamente os gastos dos salários e comissões
de quem prestou o serviço, constantes das folhas de pagamentos e tributados, mais um
pequeno lucro do departamento de oficina, e nunca um novo pagamento aos
empregados;
- a definição do grau de risco de acidente de trabalho e do que seja atividade
preponderante, são fixadas por Decretos do Poder Executivo, o que afronta o princípio
da legalidade tributária;
não pode o poder Executivo por meio de decreto estipular os elementos essenciais à
configuração da obrigação tributária a legitimar a exigibilidade da contribuição ao SAT;
- a utilização da taxa SELIC é ilegal e inconstitucional, por três motivos: viola o
princípio da legalidade tributária, impossibilidade da SELIC ser aplicada a título de
juros moratórios em função da sua natureza remuneratória e em razão da proibição do
anastocismo.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário. A DRJ entendeu por reconhecer a decadência parcial
do lançamento e pela aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte no momento em que for
postulada a liquidação do crédito.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1165/1211,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000163/2009-83

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Pagamento de premiação sobre produção.
Impugnado o lançamento, verifica-se que parte da controvérsia reside na natureza
dos prêmios que, no entender da Impugnante, não é remuneratória e, em razão disso, não deve
constituir base de cálculo de contribuição previdenciária. Segundo a contribuinte, os prêmios
pagos a seus segurados têm natureza indenizatória, sendo enquadrados como ganhos eventuais,
ou seja, entre as excludentes prescritas no parágrafo 9°, do art. 28, da Lei 8.212/91,
precisamente, no item “7”, da alínea “a”.
De acordo com as informações constantes dos autos, o empregado que atingisse as
metas estabelecidas seria contemplado com o prêmio estabelecido, incorporando-se este direito
ao seu patrimônio.
É certo que os valores pagos como prêmios a título de incentivo profissional,
constituem o salário de contribuição. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 195, que a
contribuição do empregador incide sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da Uniao,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
1 - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparado na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título à pessoa fisica que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
O artigo 22, inciso XXIII, da Carta Magna, prevê que compete privativamente à
União legislar sobre Seguridade Social. No uso de tal prerrogativa, foi expedida a Lei n.o
8.212/91, que, ao definir salário-de-contribuição, empregou o termo remuneração, na qualidade
de gênero, como se verifica da transcrição de seu artigo 28:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos. devidos ou creditados a
qualquer título. durante o mês. destinadas a retribuir o trabalho qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrata ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação alterada pela MP n" 1.596-14, de 10/11/97, convertida na
Lei no 9.528, de 10/12//97)
Assim, os prêmios pagos por produtividade integram o salário-de-contribuição,
nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei n.o 8.212/1991 e artigo 214, inciso I, do Regulamento de
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999, portanto, encontra-se correto o
procedimento da fiscalização, ao fazer incidir sobre tais valores, as contribuições previdenciárias
devidas.
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000163/2009-83

Serviços mecânicos.
A contribuinte alega que os valores constantes nas Ordens de Serviços são as
comissões recebidas pela prestação de serviços mecânicos, em razão de sua produtividade, o que
já consta nas folhas de pagamentos.
Contudo, como bem apontou a DRJ de origem, o Relatório Fiscal da Infração
esclarece que os totais de proventos mensais da planilha “PROVENTOS TOTALIZADOS POR
RUBRICA” (fls. 152/183), comparando-os com os totais mensais dos lançamentos da planilha
“LANÇAMENTOS CONTABEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO” (fls. 149/151), pode-se
concluir que todos os proventos incluídos em folhas de pagamentos já foram contabilizados em
lançamentos próprios de pagamento de pessoal, diferentemente dos valores referentes aos
serviços mecânicos prestados, que foram contabilizados nas seguintes contas contábeis:
3.1.3.2.000l - Custo Automóveis Usados, 3.1.3.3.0003 - Custo Mão de Obra Vendas Internas,
3.1.3.5.0002 - Custo Transf Intema Peças e Acess.e 3.1.4.l.0002 - Preparação de Entrega e
Revisão.
Ressalta, ainda, o Relatório Fiscal que os serviços mecânicos utilizados pela
fiscalização estão contabilizados como outros Custos/Despesas diversos daqueles provenientes
das folhas de pagamentos, pois eles se somam para compor os Custos de Produtos Vendidos ou
Despesas Operacionais na Apuração do Resultado do Exercício, descartando a hipótese de já
estarem esses serviços incluídos em folha.
Ademais, os documentos juntados pela recorrente não permitem verificar se
realmente os valores referentes aos serviços mecânicos prestados eram relativos as comissões
recebidas por seus empregados, uma vez que a própria defesa afirma que “os custos que geraram
o lançamento são justamente os gastos dos salários e comissões de quem prestou o serviço, mais
um pequeno lucro do departamento de oficina”, sem demonstrar qual seria o valor desse lucro.
Portanto, conclui-se que os valores relativos aos serviços mecânicos prestados,
pagos com habitualidade aos empregados da autuada, constantes nas contas contábeis elencadas
acima, não constavam dos totais das folhas de pagamentos apresentadas pela empresa, devendo,
então, ser mantido integralmente o levantamento SRV.
Cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o lançamento, tendo
em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de
legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Do Seguro Acidente de Trabalho - SAT
Quanto à ilegalidade da alíquota SAT da contribuição devida ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa e riscos ambientais do
trabalho - GILRAT/SAT, melhor sorte não assiste ao sujeito passivo.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000163/2009-83

A Lei n.o 8.212/91 estabelece a sua exigência por preceito legal válido e em vigor,
estabelecendo os patamares de incidência conforme o risco a que estiverem sujeitos os
trabalhadores, conforme a atividade preponderante, sujeitando este enquadramento, e tão
somente o relativo à relação de atividades empresariais, à disciplina infra-legal, como, aliás, é
reconhecido como peculiar função do regulamento no direito brasileiro. Eis o teor do artigo 22
da Lei n.o 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei d 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
(...)
§3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de
empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, afim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.
§4o O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da
Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados
portadores de deficiências física, sensorial e/ mental com desvio do padrão médio.
Evidente, portanto, que o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99, apenas explicita os graus de risco e o que seja atividade
preponderante, enquanto a fixação de todos os elementos da obrigação tributária se dá por lei.
Deveras, em respeito ao artigo 97 do CTN e aos princípios constitucionais
tributários, a Lei n.o 8.212/91 define o fato gerador e o seu sujeito passivo, fixa a base de cálculo
e as alíquotas aplicáveis.
Conforme bem referido pela DRJ de origem
“O Decreto não cria qualquer obrigação nova ou ônus às empresas, apenas regulamenta
a contribuição para o SAT, tratada na Lei.
Ademais, não seria mesmo tarefa da lei tentar realizar o enquadramento definitivo de
todas as empresas existentes no país com relação à contribuição ao SAT, face o influxo
das rápidas mudanças advindas do progresso científico e tecnológico, bem como das
condições objetivas das empresas.
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000163/2009-83

Quanto ao mais, grau de risco de cada atividade econômica, forma de enquadramento,
cabe ao decreto fixar os parâmetros, tendo em vista a maior prevenção de acidentes e a
eqüidade no enquadramento, lembrando-se que a própria Lei remeteu ao Ministério da
Previdência Social a alteração do enquadramento das empresas, com base nas
estatísticas de acidentes, conforme disposto no §3° do art. 22 da Lei n.o 8.212/91.
Cita-se, in litteris, os julgados em beneplácito à legitimidade da referida contribuição:
AgRg no Ag 766707 / SP ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2006/0083592-0 Relator: Ministra DENISE ARRUDA Órgão
Julgador: PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento: 12/12/2006 AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SEGURO DE
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
SAT.
EXIGIBILIDADE.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE E RESPECTIVOS GRAUS DE RISCO FIXADOS MEDIANTE
DECRETO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento em relação à legalidade da cobrança
da contribuição ao SAT está consolidado neste Tribunal, no sentido de que o
decreto que estabeleça o que venha a ser atividade preponderante da empresa e
seus correspondentes graus de risco - leve, médio ou grave - não exorbita de seu
poder regulamentar. Assim, não há falar em ofensa aos princípios da legalidade
estrita e da tipicidade tributária, pois, em face da grande diversidade de atividades
empresariais, seria praticamente impossível ao legislador alcançar as inúmeras
hipóteses fáticas aptas a indicar todos os respectivos graus de risco, não
constituindo ofensa à lei o fato de que esse critério fique a cargo do Executivo. 2.
Agravo regimental desprovido.
REsp 856817/SP; RECURSO ESPECIAL 2006/0115650-6 Relator: Ministro
HUMBERTO MARTINS Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data do Julgamento:
15/02/2007 RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS — TRIBUTÁRIO — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA —
SAT — PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTO — LEGALIDADE.
1. É pacífico o entendimento desta Corte de que não ocorre afronta ao princípio da
legalidade quando se estabelece, por meio de decreto, os graus de risco (leve, médio
ou grave) para efeito de Seguro de acidente do trabalho, "partindo da atividade
preponderante da empresa" (REsp 415.269-RS, ReL Min. Eliana Calmon, DJ 1.6.2002,
e REsp 392.355-RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 12.8.2002). 2. Na
mesma linha, a Primeira Secão assentou que "a definicão do grau de periculosidade
das atividades desenvolvidas pelas empresas, pelo Decreto n. 2.173/97 e pela
Instrução Normativa n. 02/97, não extrapolou os limites insertos no artigo 22, inciso
II da Lei n. 8.212/91, com sua atual redação constante na Lei n. 9.732/98, porquanto
tenha tão-somente detalhado o seu conteúdo, sem, contudo, alterar qualquer dos
elementos essenciais da hipótese dè incidência. Não há, portanto, ofensa ao princípio
da legalidade, posto no art. 97 do CTN, pela legislação que institui o SAT - Seguro' de
Acidente do Trabalho" (EREsp 297.215/PR, Rel. Min. Teori Albino Zcrvascki, DJ
12.9.2005). Recurso especial conhecido e provido”
(grifos originais)
Ademais, quantos as alegações de inconstitucionalidade em relação a esta matéria,
saliento que descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, entendo que carece de razão a recorrente.
Juros. Taxa Selic.
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000163/2009-83

Quanto a Taxa Selic, sustenta a recorrente que a utilização da taxa SELIC é ilegal
e inconstitucional, por três motivos: viola o princípio da legalidade tributária; impossibilidade da
SELIC ser aplicada a título de juros moratórios em função da sua natureza remuneratória; em
razão da proibição do anatocismo.
No entanto, importa referir que a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme
disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Saliente-se, novamente, que descabe a análise por este Conselho de alegações de
inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital